Tribunal: TJSP
Processo: 2270572-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
r Municipal n.o 406/1994, que instituiu o benefício, e alterações posteriores, pelo C. Órgão Especial, na ADIN n.o 2095312-76.2017.8.26.0000, em 13 de setembro de 2017 – Limitação dos efeitos pecuniários oriundos do título formado que não merece subsistir, ante a ausência de pronunciamento judicial apto a desconstituí-lo – Tese jurídica firmada no julgamento do RE n.o 730.462/SP (Tema n.o 733), de natureza vinculativa – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270572-60.2023.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 22/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

22/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRÊMIO INCENTIVO – Servidora pública aposentada do Município de Ribeirão Preto.

1. RECLAMAÇÃO (n.o 2208093-31.2023.8.26.0000) – Pedido acolhido, a fim de se cassar o v. acórdão proferido em outro agravo de instrumento (n.o 2077399-71.2023.8.26.0000), em que se discutia a mesma matéria – Em nome da segurança jurídica,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRÊMIO INCENTIVO – Servidora pública aposentada do Município de Ribeirão Preto.

1. RECLAMAÇÃO (n.o 2208093-31.2023.8.26.0000) – Pedido acolhido, a fim de se cassar o v. acórdão proferido em outro agravo de instrumento (n.o 2077399-71.2023.8.26.0000), em que se discutia a mesma matéria – Em nome da segurança jurídica, até porque já se partilhou de entendimento diverso, é mais razoável aguardar-se o trânsito em julgado do v. acórdão.

2. Extensão do direito aos inativos reconhecida na ação coletiva – Coisa julgada formada antes da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n.o 406/1994, que instituiu o benefício, e alterações posteriores, pelo C. Órgão Especial, na ADIN n.o 2095312-76.2017.8.26.0000, em 13 de setembro de 2017 – Limitação dos efeitos pecuniários oriundos do título formado que não merece subsistir, ante a ausência de pronunciamento judicial apto a desconstituí-lo – Tese jurídica firmada no julgamento do RE n.o 730.462/SP (Tema n.o 733), de natureza vinculativa – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.